Tribunal: STF
Processo: SL 1746
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de liminar. Validade de taxa de coleta e destinação final de resíduos sólidos. Alegação de omissão no acórdão. Perda superveniente do objeto do pedido de suspensão. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que suspendeu os efeitos da liminar proferida na origem.



     2. A medida de contracautela tem por objeto liminar que, em ação direta de inconstitucionalidade estadual, suspendeu a cobrança da taxa de coleta e destinação final de resíduos sólidos do Município de Pelotas, prevista na Lei municipal nº 6.411/2016.



    3. Fato relevante. Após o julgamento do agravo interno, a Corte de origem extinguiu a ação direta de inconstitucionalidade estadual, por ilegitimidade do proponente, fazendo cessar, assim, os efeitos da decisão liminar anterior. 



    II. Questão em discussão



    4. Discute-se a ocorrência da perda do objeto do pedido de suspensão.



    III. Razões de decidir



    5. Como não subsiste a ordem judicial que se buscava suspender no presente feito, a hipótese é de perda superveniente de objeto do pedido de suspensão.



    IV. Dispositivo



    6. Reconsideração da decisão embargada. Pedido que se julga prejudicado.



    __________



    Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, VI.



    Jurisprudência relevante citada: STA 122-AgR-segundo-ED (2019), Rel. Min. Luiz Fux (Vice-Presidente).